Tribunal: TJES
Processo: 5022154-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022154-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros (2)
RECORRIDO: LUCIMAR FERREIRA DA CUNHA FONTES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022154-17.2023.8.08.0035
Recorrentes: BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A
Recorrida: LUCIMAR FERREIRA DA CUNHA FONTES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA, NA QUAL A PARTE AUTORA BUSCA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE Nº. 90126296038 E 90126296192 JUNTO AO BANCO C6, BEM COMO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 18901495 JUNTO AO BANCO BMG, COM O RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DAS PARCELAS DESCONTADAS. POR FIM, QUE SEJA REALIZADO O PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NA INICIAL, EXPLICA QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO BANCO BMG OFERECENDO UM CARTÃO DE CRÉDITO ISENTO DE TAXAS E ANUIDADES. ACREDITANDO SER UM BENEFÍCIO, CONFIRMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E ENVIOU UMA FOTO DE SEU ROSTO PARA A OPERAÇÃO. POSTERIORMENTE, DESCOBRIU QUE ESTAVA TENDO DESCONTOS MENSAIS EM SUA APOSENTADORIA DEVIDO A EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS REALIZADOS PELO BANCO C6 S.A. ALÉM DISSO, FOI IMPLANTADO EM SEU BENEFÍCIO UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELO BANCO BMG.
(2). ANTÍTESE. (2.1). BANCO BMG.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU BANCO BMG S/A PUGNOU, PRELIMINARMENTE, PELA INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, PLEITEIA QUE OS PEDIDOS APRESENTADOS NA EXORDIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES. ADICIONALMENTE, FORMULA PEDIDO CONTRAPOSTO.
(2.2). BANCO C6.
POR SUA VEZ, O BANCO C6 S/A, EM SUA PEÇA DE DEFESA REQUER, PRELIMINARMENTE, A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, BEM COMO A EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E O RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AINDA, QUE HAJA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL E A CONDENAÇÃO DA REQUERENTE EM PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)
Declarar
inexistente os contratos de empréstimos consignados de nº. 90126296038 e 90126296192 junto ao Banco C6, bem como o contrato de cartão de credito nº 18901495 junto ao Banco BMG, retornando ao “
status quo ante
”. b)
Condenar
as Requeridas, em responsabilidade solidária, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. d) Confirmo a liminar de id 31731396. Fica especificado desde já, que o montante a ser devolvido aos Requeridos de R$ 17.780,68 (dezessete mil setecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) ao Banco C6 S.A., referente aos empréstimos consignados, bem como de R$ 2.675,42 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) ao Banco BMG S.A, do cartão de crédito consignado, já estão depositados judicialmente nos autos. Assim, após o trânsito em julgado, proceda-se a liberação de tais valores, conforme id 29632627. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. quanto aos pedidos contrapostos, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. S
em custas nem honorários, p
or força de vedação legal.”
(4). RECURSO INOMINADO. (4.1). BANCO C6.
PRELIMINARMENTE, ARGUI AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA. JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. DE FORMA SUBSIDIÁRIA, CASO RESTEM SUPERADAS A QUESTÃO PRELIMINAR E A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL, REQUER-SE: QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA REDUZIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE; QUE SEJA DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA DA RECORRIDA SOBRE O MONTANTE CONDENATÓRIO TOTAL E QUE CONSTE EXPRESSAMENTE EM ACÓRDÃO TAMBÉM QUE, HAJA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO RÉU, DE EVENTUAL SALDO RESIDUAL EM SEU FAVOR; A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, OU, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA, OU, AO MENOS, A SUA REDUÇÃO.
(4.1). BANCO BMG.
SUSCITA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO AUTORAL E AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
O RECORRENTE, BANCO C6, ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018), DE SORTE QUE SE REJEITA ESSA PRELIMINAR.
(6.2).
EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITO-A, POIS NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO. ADEMAIS, A INICIAL ESPECIFICA PONTUALMENTE OS MOTIVOS PELOS QUAIS A RECORRIDA ENTENDE SER DEVIDO O DEVER DE INDENIZAR, ALÉM DOS FATOS, CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS, INEXISTINDO VÍCIOS CAPAZES DE IMPEDIR O PLEITO DA RECORRIDA.

(7). DO MÉRITO.
NA INICIAL, EXPLICA A PARTE AUTORA QUE FORAM REALIZADOS EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELOS RÉUS, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA E ACABOU FORNECENDO DADOS E INFORMAÇÕES A TERCEIRO. QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVA, MAS SEM ÊXITO. POIS BEM. NÃO OBSTANTE AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS, VEJO SER O CASO, SIM, DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ISSO PORQUE NÃO SE PODE EXIGIR DA AUTORA A COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO - DE QUE NÃO CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS E CARTÃO ENSEJADORES DO DÉBITO. ALÉM DISSO, A RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA É DE NATUREZA CONSUMERISTA, MILITANDO EM FAVOR DELA, OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO INCISO VIII, DO ART. 6º DA LEI Nº 8.078/90, DEVENDO, OUTROSSIM, A RESPONSABILIDADE CIVIL IMPUTADA AOS RÉUS SER ANALISADA À LUZ DA TEORIA OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). NESSE PASSO, CABE AOS RÉUS DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO LEVADO A EFEITO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 14, §3º, INC. I, DO CDC, ATÉ PORQUE, POR SUA CONDIÇÃO, DETÉM OS DOCUMENTOS INERENTES À OPERAÇÃO FIRMADA COM O CONSUMIDOR, LANÇADA À MARGEM DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEMAIS, OS DEMANDADOS SÃO PRESTADORES DE SERVIÇO E COMO TAL ENCONTRAM-SE SUBMETIDOS À TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, UMA VEZ QUE, PELA PRÓPRIA NATUREZA DE SUAS ATIVIDADES, SUPORTAM O RISCO DOS MAIS DIVERSOS TIPOS, INCLUSIVE FRAUDES.
NO CASO EM COMENTO, A FRAUDE GANHA VEROSSIMILHANÇA VISTO QUE OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FORAM INCLUÍDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA NO MESMO DIA.
DESTARTE, EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS COLIGIDOS NO FEITO, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE.
NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DOS CONTRATOS E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA ESTA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA.
DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS. OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE OS REQUERIDOS TRAGAM AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. ADEMAIS, QUANTO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, VINCULADO AO BANCO C6, PELA ANÁLISE DO “LAUDO DA FORMALIZAÇÃO DIGITAL” (ID. 7802803 - PÁG. 15/16 E 7802804 - PÁG. 15/16), TORNA-SE FLAGRANTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VEZ QUE O LINK PARA FORMALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS FORA “DISPONIBILIZADO À AUTORA” NO DIA 13/07/2023, ÀS 15:21H, AO PASSO QUE A SUPOSTA ANUÊNCIA AOS CONTRATOS ATRAVÉS DA CAPTURA DA PROVA DE VIDA SE DEU EXATAMENTE ÀS 15:25; EM OUTROS TERMOS,
EM PRATICAMENTE QUATRO MINUTOS, A AUTORA SUPOSTAMENTE ACESSOU O LINK E FORMALIZOU
DOIS
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO.

CAUSA-ME ESTRANHEZA QUE SE TRATANDO DE UMA “TRILHA DIGITAL”, DOIS CONTRATOS FORAM CELEBRADOS NO MESMO MINUTO.
ADEMAIS, VERIFICO QUE
A CONDUÇÃO DOS TRÊS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO) SUPOSTAMENTE ANUÍDOS PELA REQUERENTE SE DEU PELO MESMO CORRESPONDENTE BANCÁRIO, COM SEDE EM OUTRO ESTADO
, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA.
ASSIM, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE OS BANCOS DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR -
ADESÃO À CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FORMALIZADOS NO MESMO MINUTO, TUDO ISSO FEITO SUPOSTAMENTE POR UMA PESSOA IDOSA
- E SE O SETOR DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SUSPEITOU DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, NADA FAZENDO NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DOS REQUERIDOS QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÕES SUSPEITAS; LOGO, DEVERÁ OS RECORRENTES SUPORTAREM AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO,
UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELOS BANCOS REQUERIDOS. PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO À AUTORA SUPORTAR O ÔNUS DE TRÊS NEGÓCIOS JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU. POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO
EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.

IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AOS DEMANDADOS COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE, OS REQUERIDOS NÃO COMPROVARAM QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS,
SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÃO OS REQUERIDOS SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO.
ASSIM,
OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS NÃO SÃO VÁLIDOS PARA SUBSIDIAR AS COBRANÇAS, JÁ QUE AUSENTE UM DOS REQUISITOS DE EXISTÊNCIA, QUAL SEJA, MANIFESTAÇÃO LIVRE DE VONTADE DA AUTORA, PELO QUE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ATO CONTÍNUO,
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, RAZÃO NÃO ASSISTE AO BANCO C6, PORQUANTO A AUTORA REALIZOU DEPÓSITO JUDICIAL COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA,
PELO QUE, REJEITO O PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO. POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, OU AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA MULTA APLICADA,
ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. SEM MAIS DELONGAS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)